Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. O artigo 112, inciso I, do Código Penal prevê que o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.
2. Enquanto pendente de julgamento o ARE 848.107 RG/DF, no qual houve reconhecimento da repercussão geral do tema, revela-se adequado perfilhar o entendimento majoritário firmado por esta Corte, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória, em verdade, somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes.
3. Na espécie, considerando que a pena da execução é inferior a 01 (um) ano de detenção, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a última interrupção do prazo ocorreu em 19/09/2019, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos.
4. Recurso do Ministério Público conhecido. Prejudicial de mérito, alegada em contrarrazões defensivas, acolhida para julgar extinta a punibilidade do agravado quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticado na calçada, pela prescrição da pretensão executória, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, e 110, ambos do Código Penal.